Tribunal: CARF
Processo: 10380.016013/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.016013/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.263 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
COLONIAL INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/10/2003
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. LEI
10.256/2001.
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do produtor rural
pessoa física, segurado especial, instituída pela Lei 10.256/2001, devida por
sub-rogação pelo adquirente da sua produção rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária devida, por sub-rogação,
sobre a receita bruta oriunda da comercialização da produção rural adquirida de produtor pessoa
física, nos termos do art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada parcialmente
procedente, como reconhecimento da decadência dos períodos até 11/2001, inclusive.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.016013/2007-10
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.263 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.016013/2007-10

Manejou-se recurso voluntário em que se alegou a inconstitucionalidade do
dispositivo legal que instituiu a exação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O recorrente alegou que o art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, seria inconstitucional
porquanto teria instituído modalidade de incidência de contribuição previdenciária não prevista
no art. 195, inc. I, da Constituição Federal, que não previa a exação calculada sobe a receita
bruta sem que fosse instituída por lei complementar, ao teor do § 4o daquele artigo da Carta
Magna. Citou a decisão havida no RE no 363.852/MG.
A matéria apreciada pelo STF pode ser assim sintetizada: a Lei no 8.540, de 1992,
instituiu a contribuição previdenciária sobre a receita, enquanto que o art. 195, inc. I, da
Constituição Federal apenas previa, como bases imponíveis daquela exação, a folha de salários,
o faturamento e o lucro. Porém, com o advento da Emenda Constitucional no 20, de 1998, o novo
panorama constitucional passou a permitir a tributação sobre a receita e, nesse novo contexto, foi
editada a Lei no 10.256, de 2001, que deu nova redação ao art. 25 da Lei no 8.212, de 1991.
A questão da constitucionalidade do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 10.256, de 9 de julho de 2001, no que se refere ao segurado especial,
que é o caso dos autos (e-fl. 59), foi resolvida pela STF no julgamento do RE 761.263/SC, em
que se fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional, forma e materialmente, a
contribuição social do segurado especial prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991”.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.263 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.016013/2007-10

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital